Tribunal: TJBA
Processo: 8001541-43.2025.8.05.0194
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001541-43.2025.8.05.0194

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOAQUIM REGO DA SILVA

Advogado(s)
:
PAULO JOSE QUEIROZ ALVES, RANILLER VINICIUS GUIMARAES MOREIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. FRACIONAMENTO ARTIFICIAL DE DEMANDAS. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por
J
oaquim Rego da Silva
contra sentença da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Pilão Arcado/BA que extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação de Anulação de Negócio Jurídico cumulada com Obrigação de Fazer, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada contra o Banco
Bradesco S.A. A
parte
autora, pessoa idosa e analfabeta,
alegou descontos indevidos relacionados à rubrica “
TARIFA BANCÁRIA CESTA B.EXPRESSO 3
” em conta utilizada para recebimento de benefício previdenciário. Pleiteou a nulidade do suposto contrato, repetição em dobro do indébito e indenização por danos morais. A sentença impugnada reconheceu o fracionamento artificial da lide, diante da existência de ação anterior com causa de pedir e pedidos substancialmente idênticos, ainda que fundados em rubricas diferentes, e extinguiu o feito com base nos arts. 330, III, e 485, VI, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se o ajuizamento de ações distintas, baseadas em tarifas bancárias de nomes diversos, configura fracionamento artificial de demandas;

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cumulação objetiva de pedidos fundados na mesma relação jurídica é processualmente exigível, quando os pedidos forem compatíveis e estiverem presentes os requisitos legais, nos termos do art. 327 do CPC.

O fracionamento artificial de demandas, com base em rubricas de nomenclaturas diferentes (“
TARIFA BANCÁRIA CESTA B.EXPRESSO 3
” e “
PACOTE SERVICOS PADRONIZADO PRIORITARIOSI
”), mas com idêntica causa de pedir remota (relação contratual bancária) e próximos pedidos (nulidade das cobranças, repetição do indébito e danos morais), caracteriza abuso do direito de ação e viola os princípios da boa-fé, lealdade e economia processual.

O reconhecimento da ausência de interesse de agir por inadequação da via eleita é matéria de ordem pública e pode ser conhecido a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 485, § 3º, do CPC.

A Recomendação nº 159/2024, do CNJ, orienta expressamente o Poder Judiciário a combater práticas de litigância predatória, especialmente aquelas que envolvam pulverização artificial de ações contra instituições financeiras, devendo-se coibir o ajuizamento em série de demandas conexas e cumuláveis.

A sentença que extingue o feito, com base na constatação de fracionamento artificial da lide, está em consonância com precedentes desta Corte que reconhecem a identidade substancial entre demandas formalmente distintas, mas materialmente idênticas quanto à relação jurídica e aos pedidos.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 5º, 6º, 55, § 3º, 85, § 11, 98, § 3º, 327, 330, III, e 485, VI e § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação Cível nº 8001363-05.2024.8.05.0041, Rel. Des. Cláudio Césare Braga Pereira, j. 30.07.2025; TJ-BA, Apelação Cível nº 8000049-70.2022.8.05.0016, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 11.03.2025; TJ-BA, Apelação Cível nº 8001316-31.2024.8.05.0041, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, j. 18.02.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.